Tribunal: TJPA
Processo: 0800195-62.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800195-62.2023.8.14.0039

APELANTE: BARBARA DE PAULA NASCIMENTO LIMA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE DIALÉTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por consumidora inconformada com decisão monocrática que não conheceu de sua Apelação, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença de improcedência da ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com pedido de indenização. A demanda foi ajuizada contra administradora de consórcio, sob alegação genérica de cláusulas abusivas no contrato, especialmente quanto a taxas e tarifas cobradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno trouxe fundamentação hábil a infirmar a decisão monocrática que não conheceu da Apelação por ausência de regularidade dialética, requisito previsto no art. 1.010, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido de revisão contratual, por entender que o contrato discutido é de consórcio, regido pela Lei nº 11.795/2008, inaplicáveis, portanto, as teses relativas a contratos bancários de financiamento com alienação fiduciária.

As razões da Apelação não impugnaram os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir teses genéricas e desconectadas da natureza do contrato de consórcio, como se tratasse de financiamento bancário.

A decisão monocrática não conheceu da Apelação com base no art. 932, III, do CPC, em razão da ausência de dialeticidade recursal, por não haver confronto direto com os fundamentos da sentença.

O Agravo Interno reiterou os mesmos argumentos genéricos da Apelação, sem demonstrar onde estaria o erro da decisão agravada, tampouco apresentou impugnação específica ao fundamento central do não conhecimento do recurso.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente enfrente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso. A mera repetição de alegações desconectadas do conteúdo decisório fere esse princípio.

Precedentes do STJ e do próprio TJPA reafirmam que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida torna inadmissível o recurso, autorizando sua rejeição liminar

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação deve conter impugnação específica aos fundamentos da sentença, sob pena de inadmissibilidade por ausência de regularidade dialética.

A reiteração de argumentos genéricos no Agravo Interno, dissociados da fundamentação da decisão agravada, não supre o vício formal apontado, mantendo-se o não conhecimento da Apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.010, II; 1.021, § 1º e § 4º; CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 11.795/2008, arts. 22 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1794647/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.05.2019; TJPA, AI nº 0843704-09.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.08.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BARBARA DE PAULA NASCIMENTO
LIMA, em face da decisão monocrática que não conheceu de seu recurso de apelação, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença de primeiro grau, à luz da exigência de regularidade dialética recursal (art. 1.010, II, do CPC).

A controvérsia originou-se da ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela ora agravante contra a
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, sustentando a existência de cláusulas abusivas no contrato de consórcio firmado entre as partes. Alegou, em síntese, que foram exigidos valores elevados a título de taxas e tarifas, que não houve clareza na contratação, e que as cobranças eram incompatíveis com os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, requerendo a revisão das cláusulas, repetição de indébito, indenização moral e material, bem como tutela antecipada para manutenção da posse do veículo e exclusão de seu nome de cadastros restritivos de crédito.

A sentença julgou improcedentes todos os pedidos formulados pela autora, com base em sólida fundamentação jurídica. Inicialmente, afastou as preliminares suscitadas pela ré, de inépcia da petição inicial e ausência de interesse processual, reconhecendo que a parte autora formulou pedidos juridicamente possíveis e que mereciam análise de mérito.

No exame de fundo, o juízo de primeiro grau ressaltou que o contrato firmado entre as partes é contrato de consórcio, regido pela Lei Federal n.º 11.795/2008, e não contrato de financiamento com alienação fiduciária, como equivocadamente sustentado pela parte autora. Fundamentou que, diferentemente do mútuo bancário, o contrato de consórcio não prevê a cobrança de juros remuneratórios, tampouco admite capitalização ou comissão de permanência, sendo inaplicáveis as teses usualmente desenvolvidas nas ações revisionais de financiamento de veículos.

O magistrado de origem destacou que os encargos reclamados pela autora — como taxa de administração, fundo de reserva e seguro — possuem previsão legal expressa nos artigos 22 e 27 da Lei de Consórcios, e que os documentos acostados demonstram a regularidade contratual das cobranças.

A parte autora, por sua vez, não indicou cláusulas específicas como abusivas, nem comprovou a ocorrência de encargos ilegítimos, limitando-se a alegações genéricas e desconectadas da natureza do pacto celebrado.

A sentença enfatizou que a autora usufruiu do bem consorciado após a contemplação, tendo quitado cerca de 80% do valor das parcelas previstas, e não demonstrou qualquer vício no consentimento ou quebra de dever contratual pela ré.

A tentativa de revisão judicial do contrato com base em fundamentos típicos de financiamento bancário foi considerada incompatível com a estrutura do consórcio, razão pela qual a ação foi julgada improcedente, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação.

Contudo, as razões recursais apresentadas não enfrentaram os fundamentos da sentença, tampouco dialogaram com os motivos que embasaram o juízo de improcedência. O apelo insistiu em argumentos genéricos sobre capitalização de juros, anatocismo, encargos indevidos típicos de financiamento com alienação fiduciária, ignorando totalmente a distinção técnica e legal entre consórcio e mútuo bancário, que foi precisamente o cerne da sentença.

Diante dessa deficiência formal, a Apelação foi monocraticamente não conhecida, com base no artigo 932, III, do CPC, ante a ausência de regularidade dialética, elemento indispensável para o conhecimento do recurso. Constatou-se que a parte apelante reproduziu argumentos dissociados da fundamentação do decisum recorrido, violando os princípios da dialeticidade e da impugnação específica.

Contra essa decisão, a parte agravante interpôs o presente Agravo Interno, sustentando que a decisão monocrática incorreu em erro ao deixar de analisar “o conteúdo fático da relação contratual” e que a sentença de primeiro grau teria deixado de considerar as cláusulas supostamente abusivas constantes do contrato firmado entre as partes.

A parte agravada apresentou Contrarrazões ao ID 28432090, defendendo a manutenção da decisão agravada e reiterando que o recurso de apelação é formalmente inadmissível por absoluta desconexão com os fundamentos da sentença, requerendo o desprovimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

MÉRITO

Como relatado, a sentença julgou totalmente improcedente a ação revisional cumulada com indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de que o contrato firmado entre as partes se trata de contrato de consórcio, regulado pela Lei n.º 11.795/2008, e, portanto, insuscetível de revisão à luz dos critérios adotados para contratos bancários de financiamento com alienação fiduciária.

A sentença destacou, de forma clara e fundamentada, que os encargos apontados pela parte autora como abusivos – juros remuneratórios, capitalização, comissão de permanência, seguro, taxa de registro e avaliação – são próprios de contratos de financiamento bancário, e não estão presentes no contrato de consórcio objeto da lide, tampouco autorizam a revisão pretendida. Ressaltou-se, ainda, que a parte autora usufruiu da posse do bem consorciado, adimplindo parcialmente as obrigações, mas sem apontar cláusulas específicas a serem revistas, tampouco demonstrar vícios no negócio jurídico.

Diante desse contexto, era indispensável que a apelação enfrentasse, de forma específica, os fundamentos centrais da sentença, conforme exige o art. 1.010, II, do CPC, que estabelece que as razões do recurso devem expor "os fundamentos de fato e de direito" pelos quais se pretende a reforma da decisão recorrida.

Contudo, as razões recursais apresentadas pela autora foram absolutamente genéricas, não se voltaram contra os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir teses extraídas de demandas revisionais bancárias, como abusividade de juros, capitalização, cláusulas leoninas, venda casada, repetição de indébito e outras argumentações descoladas do objeto contratual. A apelação foi estruturada com base em modelo de ação revisional bancária, sem qualquer atenção à natureza jurídica do consórcio e às particularidades do caso concreto, o que demonstra inequívoca deficiência dialética.

Ao apreciar o apelo, a decisão monocrática corretamente concluiu pela inadmissibilidade do recurso, reconhecendo que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso.

Diante da inadmissibilidade corretamente declarada, caberia à parte agravante, em sede de agravo interno, demonstrar que o apelo devolveu adequadamente ao Tribunal as questões decididas na sentença, superando o vício formal apontado.

No entanto, o agravante novamente se limita a repetir os mesmos argumentos antes apresentados, sem enfrentar o fundamento da decisão agravada.

Assim como na apelação, o recurso interno não impugna o motivo pelo qual o relator não conheceu do apelo – qual seja, a ausência de correlação entre os argumentos recursais e os fundamentos da sentença –, limitando-se a reiterar teses genéricas sobre abusividade contratual, má-fé, vulnerabilidade do consumidor e violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Trata-se, pois, de recurso manifestamente improfícuo, porquanto não enfrenta o núcleo jurídico da decisão monocrática e apenas reproduz o conteúdo da apelação rejeitada, demonstrando não apenas reiteração argumentativa, mas ausência de técnica processual mínima. O agravo interno, em casos assim, não se presta à rediscussão de matéria recursal quando não sanado o vício formal identificado na decisão agravada.

No entanto, tal como já se verificara na apelação, o agravo interno não apresenta qualquer argumento novo ou desenvolvimento jurídico capaz de infirmar o fundamento da decisão agravada — a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Em verdade, o recurso interno limita-se a reiterar os mesmos fundamentos e alegações já deduzidos na apelação cível, consistentes na alegação genérica de abusividade contratual, violação ao Código de Defesa do Consumidor, desproporcionalidade dos encargos cobrados e suposta má-fé da instituição ré.

Não há, no bojo do agravo interno, qualquer enfrentamento direto à razão jurídica invocada na decisão monocrática — qual seja, a ausência de dialeticidade recursal.

Trata-se, portanto, de mero reexame da matéria anteriormente deduzida, sem que se tenha promovido qualquer correção ou complementação da deficiência formal reconhecida no juízo singular do relator.

É
cediço que o disposto no artigo 932, inc. III do CPC exige dos advogados empenho na fundamentação dos recursos, devendo desenvolver argumentação jurídica que demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelo magistrado no
decisum
vergastado.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta E. Corte (grifei):

AGRAVO INTERNO
. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A controvérsia acerca do prazo de prescrição de pretensão indenizatória fundada na violação de obrigação contraída por meio de um contrato de distribuição de combustíveis e lubrificantes, tendo sido mantida a prescrição decenal aplicada pelo Tribunal de origem, com base em entendimento dominante desta Corte Superior.

2. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

3. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CF. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015).

4. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível.

5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(STJ - AgInt no REsp: 1794647 SP 2019/0027271-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, À UNANIMIDADE.
1. À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia à Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem para não conhecer a Apelação anteriormente interposta. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, a Recorrente copiou ipsis litteris a peça de Apelação, ou seja, novamente deixou de atacar os termos decisórios. 2. O Agravo Interno manifestamente inadmissível enseja na aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 3. Recurso de Agravo Interno julgado manifestamente inadmissível à unanimidade. (TJ-PA 08437040920188140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

Por fim, cumpre ressaltar que não se trata de excesso de formalismo.

O princípio da dialeticidade é expressão do contraditório e da ampla defesa em sua forma recursal: o recorrente tem o ônus de dialogar com o julgado recorrido, apontando de forma clara por que razão e com base em quais fundamentos deve ser modificado.

Sem esse confronto direto com a decisão recorrida, o Tribunal não pode exercer juízo de retratação ou de reforma, sob pena de violação ao sistema recursal previsto no Código de Processo Civil.

Logo, com base nessas premissas, restando ausente qualquer razão apta a infirmar a decisão monocrática, impõe-se sua manutenção pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto, devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que não conheceu da apelação cível, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 04/11/2025